Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTRATO BANCÁRIO. DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

Atendidos os requisitos essenciais previstos no artigo 29 da Lei Federal no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário se revela título executivo extrajudicial, podendo ser cobrada em sede de execução judicial, nos termos do artigo 28 da mesma lei, combinada com a legislação processual vigente que rege a execução.

Nesses casos, a normatividade constante no mencionado artigo 28 da Lei no 10.931/2004 verbera que a cédula de crédito bancário “é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”

Como se vê, o conectivo “seja” indica alternância, de modo que o atendimento de qualquer dos elementos contidos nas citadas expressões atende ao requisito legal.

Assim, o fato de a execução não conter extrato bancário, mas estar aparelhada com planilha de débito atualizada, revela sua completude para os fins legais.

In casu, a Instituição Financeira juntou cédula de crédito bancário válida, regularmente assinada pelos contratantes, assumindo a dívida, de forma expressa, do valor ali referido, bem como Planilha Atualizada de cálculo, tudo em perfeita sintonia com os requisitos previstos no artigo 28 da Lei no 10.931/2004 e no artigo 700, do CPC.

Desta forma a parte não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, incs. I e II, do CPC, motivo pelo qual a confirmação da sentença de improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

Recurso conhecido. NEGADO provimento. Sentença mantida.